Tribunal: STF
Processo: ARE 1440320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE 351/2017 REJEITADA, POR MAIORIA DE VOTOS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE. MÉRITO: ART. 39, §4º E ART. 144, §9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO EM FORMA DE SUBSÍDIO. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS PREVIDENCIÁRIAS. PROVENTOS INTEGRAIS OU PROPORCIONAIS. PARIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO CABÍVEL À TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 351/2017. REENQUADRAMENTO PARA FAIXA MAIS ELEVADA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O REGIME DE SUBSÍDIO. DENEGAÇÃO DA INJUNÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Da Inconstitucionalidade da LCE nº 351/2017. Acolhida por maioria de votos a arguição de inconstitucionalidade da LCE nº 351/2017, as partes foram ouvidas, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça ofertado Parecer no sentido da compatibilidade da norma com a ordem constitucional vigente.



    2. Com efeito, a Lei Complementar em comento estabeleceu alterações na estrutura remuneratória e na carreira dos Militares do Estado de Pernambuco. Promoveu acréscimo na remuneração dos militares ativos, inativos e dos seus pensionistas, com a inclusão de sistema de progressões baseados em critérios objetivos, sendo extintas todas as vantagens remuneratórias vinculadas ao exercício das funções próprias dos cargos integrantes da carreira militar estadual, passando a vigorar o soldo único.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 563.965/RN, e sob o regime de repercussão geral, pacificou o entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, como no caso.



    4. Outrossim, como destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “não há divergência em questões de possíveis diferenciações remuneratórias entre os militares com a mesma função, uma vez que na lei em análise faz-se observância de critérios objetivos para as progressões, portanto o que fará com que haja diferentes remunerações, serão os critérios expostos no próprio ordenamento”.



    5. Como visto, a norma em liça estabeleceu cinco faixas vencimentais de soldo, contemplando ativos, inativos e pensionistas, conforme o posto ou a graduação correspondente, segundo os critérios do artigo 1º da citada norma, sendo certo que, embora tenha denominado a remuneração de “soldo”, observou a exigência constitucional contida no art. 144, § 9º, pois estabeleceu para cada faixa corresponde um único soldo. Vê-se, pois, que a Lei Complementar nº 351/2017 do Estado de Pernambuco é plenamente compatível com a ordem constitucional vigente. Arguição de inconstitucionalidade da LCE nº 351/2017 rejeitada.



    6. Da Inadequação da via eleita. O presente Mandado de Injunção persegue a regulamentação do preceito constitucional contido no art. 114, § 9º, c/c o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, o qual, segundo entende o impetrante, deveria ser aplicado aos militares da reserva. Como visto, referida alegação confunde-se com o mérito do Mandado de Segurança, porquanto induz à ausência do direito líquido e certo alegado, razão pela qual deverá ser com ele apreciado. Preliminar não conhecida.



    7. Mérito. O presente Mandado de Injunção foi impetrado com vistas a suprir ato supostamente omissivo inconstitucional da parte impetrada, consistente na não edição de lei para regulamentação do direito do impetrante ao recebimento da sua remuneração sob a forma de subsídio, em conformidade com o art. 114, § 9º, c/c o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.



    8. O impetrante alega que o pagamento da remuneração por subsídio garante a paridade entre ativos e inativos. Assim, entende que, sendo o subsídio a única forma de remuneração, o reajuste de ativos e inativos deverá se dar no mesmo índice, sendo totalmente ilegal qualquer legislação que preveja aumentos na remuneração não extensíveis aos policiais militares aposentados.



    9. Dessa forma, sustenta que os militares da ativa de mesma graduação do impetrante estariam recebendo proventos superiores por força da Lei Complementar nº 351/2017, que introduziu o escalonamento das graduações em faixas, excluindo os militares da reserva.



    10. Requer, portanto, “Que seja reconhecido o estado de mora do ente público e Deferida a Injunção, adotando a teoria concretista, determinando que o Impetrante receba remuneração em forma de subsídio, o qual deve ser equivalente à remuneração dos militares da ativa de mesma graduação, em respeito à garantia da uniformidade de remuneração no âmbito da mesma carreira e o cumprimento pleno do princípio da paridade de tratamento, até a edição da respectiva norma regulamentadora pelo poder legislativo”.



    11. De início, insta ressaltar que aos militares inativos estaduais deve-se aplicar o regime jurídico cabível às suas transferências para a inatividade, com proventos integrais ou proporcionais, observando-se, ainda, a regra da paridade a que eventualmente façam jus.



    12. A Lei Complementar nº 351/2017 extinguiu todas as vantagens remuneratórias relativas ao exercício das funções próprias dos cargos da carreira militar estadual, incorporando-as ao soldo, em parcela única, de modo que os proventos dos inativos que possuem o direito à paridade foram contemplados com tais vantagens, restando observada, portanto, a orientação contida na combinação dos artigos 144, § 9º, e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    13. De fato, a citada Lei Complementar incluiu um sistema de progressões baseado em critérios objetivos, com faixas salariais correspondentes aos postos e patentes militares, contudo, tal sistema não fere o regime de subsídio, pois não implica em divisão da parcela única.



    14. In casu, o pedido inicial persegue subsídio que equivalha à remuneração dos militares da ativa, na mesma graduação, em sua faixa mais elevada, o que resultaria no reenquadramento do demandante, direito que não possui relação com o sistema de remuneração por subsídio.



    15. Na hipótese, o impetrante foi transferido para a Reserva Remunerada, através da Portaria FUNAPE nº 0459, de 27.02.2009 (ID 12216785), sendo promovido de Cabo para Terceiro Sargento, com proventos integrais.



    16. Pelos contracheques constantes dos autos, vê-se que o demandante percebe o valor bruto de R$ 4.783,29 (quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), que corresponde exatamente ao valor do soldo do posto de 3º Sargento, faixa B, contido na Tabela do Anexo III da LCE nº 351/17.



    17. Assim, o valor a ser fixado como subsídio seria o mesmo pago como soldo, o que demonstra tratar-se, tão somente, de alteração de enunciado, não tendo, a pretensão autoral, qualquer utilidade objetiva.



    18. Outrossim, embora os contracheques do impetrante revelem observância à paridade remuneratória, eventual inconformidade relativa ao seu direito de paridade deve ser perseguida pelas vias próprias, não havendo necessidade de edição normativa a ser buscada através de Mandado de Injunção.



    19. Ressalta-se, ainda, que as verbas pagas em caráter especial ao Militar da ativa não vicia o pagamento do soldo, na forma prevista da LCE nº 351/2017, já que as vantagens especiais e/ou indenizatórias são compatíveis com o regime de subsídio.



    20. Efetivamente, como asseverado pelo douto Relator do Mandado de Injunção nº 0012035-12.2020.8.17.9000, Des. José Fernandes de Lemos, “o valor a ser fixado a título de subsídio como pretende o impetrante seria exatamente igual àquele que já é pago a título de soldo, havendo mera alteração de nomenclatura, sem qualquer efeito prático”.



    21. Precedentes deste Órgão Especial, julgados no último dia 07.06.2021: Mandados de injunção nºs 0007002-41.2020.8.17.9000, 0008366-48.2020.8.17.9000, 0010033- 69.2020.8.17.9000, 0014577-03.2020.8.17.9000, 0014702-68.2020.8.17.9000, 0016732-76.2020.8.17.9000, 0017137-15.2020.8.17.9000, todos da Relatoria do eminente Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello.



    22. Conclui-se, destarte, pela denegação da injunção perseguida, pois além de já existir a norma regulamentadora reclamada pelo impetrante, a pretensão de reenquadramento não se relaciona com o regime de pagamento por subsídio.



    23. Injunção denegada.



    24. Custas pelo impetrante, suspensas em face da gratuidade judiciária, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC. Sem honorários, nos termos do art. 14, da Lei nº 13.300/16 c/c art. 25 da Lei nº 12.016/09.



    25. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º e 144, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente